Tribunal: TJES
Processo: 0007953-13.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007953-13.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERLEY PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DI
REITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. QUESTÕES PROCESSUAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por seguradora e por cooperativa de crédito em face de acórdão que, ao reformar a sentença, afastou a prejudicial de prescrição e julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança de seguro.

2. A primeira embargante (seguradora) alega omissão e contradição quanto à análise do termo inicial da prescrição e omissão sobre a nova legislação de juros de mora (Lei nº 14.905/2024). A segunda embargante (cooperativa) aponta omissão acerca de sua responsabilidade solidária como estipulante e sobre pedidos processuais de retificação de sua razão social e direcionamento de intimações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões e contradições no acórdão embargado que justifiquem a sua integração, notadamente no que tange à (i) análise da prejudicial de prescrição e da responsabilidade solidária da estipulante; (ii) aplicação de nova legislação sobre juros de mora; e (iii) deliberação sobre pleitos de natureza processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de vício no tocante à análise da prescrição, matéria exaustivamente enfrentada no acórdão com base nas Súmulas 278 e 229 do STJ. Mero inconformismo da parte que busca a rediscussão do mérito, finalidade à qual não se prestam os embargos de declaração.

5. A responsabilidade solidária da cooperativa-estipulante foi devidamente fundamentada na teoria da aparência e nas normas do Código de Defesa do Consumidor, superando a tese de mera estipulação (art. 801, CC). Inocorrência de omissão, pois o julgado adotou fundamento jurídico diverso para decidir a questão.

6. Configurada a omissão quanto à análise da incidência da Lei nº 14.905 de 2024, que alterou o art. 406 do Código Civil. Impõe-se a integração do julgado para determinar a observância da nova sistemática de juros de mora na fase de liquidação, por se tratar de norma de ordem pública.

7. Omissão verificada quanto aos pedidos de natureza processual (retificação do polo passivo e direcionamento de intimações), que devem ser deferidos para assegurar a regularidade dos atos de comunicação processual subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

9.
Tese de julgamento
: "1. O inconformismo com a análise da prova e a interpretação do direito aplicável ao caso, visando à rediscussão do mérito, não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Configura-se omissão sanável por meio de embargos de declaração a ausência de manifestação do julgado sobre a aplicabilidade de nova legislação de ordem pública (juros de mora) e sobre pleitos de natureza processual, como a retificação do polo passivo e o direcionamento de intimações, formulados oportunamente pela parte".

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022; Código Civil (CC), arts. 406 e 801.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 278/STJ; Súmula 229/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(id. 14824678) e pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO SICOOB CONEXÃO
(id. 14873534) em face do v. Acórdão (id. 14481627) proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado para afastar a prescrição e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A primeira embargante,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, sustenta, em síntese, a existência de
omissão
e
contradição
no julgado. Alega que o Acórdão não apontou o termo inicial da contagem do prazo prescricional e deixou de analisar a prova dos autos referente à negativa administrativa, datada de dezembro de 2017. Alega, ainda, omissão quanto à aplicação da nova regra para o cômputo dos juros legais, prevista no art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905 de 2024. Requer o saneamento dos vícios, com fins de prequestionamento.

A segunda embargante,
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO SICOOB CONEXÃO
, aduz a ocorrência de
omissões
. A primeira refere-se à sua responsabilidade solidária, argumentando que o Acórdão não apreciou a tese de que atuou como mera estipulante do contrato de seguro, não se responsabilizando pela cobertura do risco, nos termos do art. 801 do Código Civil. A segunda omissão apontada diz respeito à ausência de manifestação sobre os pedidos, formulados em contrarrazões, de alteração do polo passivo para constar a sua nova razão social e de direcionamento exclusivo das futuras intimações a patronas específicas. Pugna pelo provimento do recurso para sanar as omissões apontadas.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0007953-13.2019.8.08.0014

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERLEY PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(id. 14824678) e pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO SICOOB CONEXÃO
(id. 14873534) em face do v. Acórdão (id. 14481627) proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado para afastar a prescrição e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A primeira embargante,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, sustenta, em síntese, a existência de
omissão
e
contradição
no julgado. Alega que o Acórdão não apontou o termo inicial da contagem do prazo prescricional e deixou de analisar a prova dos autos referente à negativa administrativa, datada de dezembro de 2017. Alega, ainda, omissão quanto à aplicação da nova regra para o cômputo dos juros legais, prevista no art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905 de 2024. Requer o saneamento dos vícios, com fins de prequestionamento.

A segunda embargante,
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO SICOOB CONEXÃO
, aduz a ocorrência de
omissões
. A primeira refere-se à sua responsabilidade solidária, argumentando que o Acórdão não apreciou a tese de que atuou como mera estipulante do contrato de seguro, não se responsabilizando pela cobertura do risco, nos termos do art. 801 do Código Civil. A segunda omissão apontada diz respeito à ausência de manifestação sobre os pedidos, formulados em contrarrazões, de alteração do polo passivo para constar a sua nova razão social e de direcionamento exclusivo das futuras intimações a patronas específicas. Pugna pelo provimento do recurso para sanar as omissões apontadas.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

1. Das Alegadas Omissões e Contradições quanto ao Mérito

A primeira embargante, MAPFRE SEGUROS, alega que o Acórdão foi omisso e contraditório ao não fixar o termo inicial da prescrição e ao não analisar a prova da negativa administrativa.

Sem razão, contudo.

O Acórdão embargado enfrentou exaustivamente a prejudicial de mérito, concluindo pelo seu afastamento com base na data da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado, em plena conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça. O julgado ponderou que, a partir da comunicação do sinistro, o prazo restou suspenso, nos termos da Súmula 229/STJ, não se esgotando até a data do ajuizamento da ação.

O que a embargante pretende, a pretexto de sanar vício, é a rediscussão do mérito e a reavaliação do conjunto probatório sob a ótica de sua tese. Tal desiderato, contudo, é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam a funcionar como sucedâneo recursal.

Da mesma forma, a segunda embargante, COOPERATIVA SICOOB, sustenta omissão quanto à análise de sua responsabilidade, à luz de sua condição de mera estipulante.

O vício, todavia, é inexistente.

O Acórdão foi claro ao reconhecer a responsabilidade solidária da cooperativa, não com base na relação securitária direta, mas sim sob o influxo da teoria da aparência e das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Fundamentou-se que a participação ativa na oferta do seguro, com o uso ostensivo de sua logomarca, induziu o consumidor a crer que a instituição financeira era também garantidora da obrigação.

A tese de que seria mera estipulante foi, portanto, analisada e superada por outro fundamento jurídico, não havendo que se falar em omissão.

Nesses pontos, o que se observa é o mero inconformismo das partes com o resultado do julgamento, buscando a sua reforma por via inadequada.

2. Das Omissões Sanáveis

Assiste razão às embargantes, contudo, em relação a outros pontos.

A MAPFRE SEGUROS aponta, acertadamente, omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905 de 2024, que alterou a redação do art. 406 do Código Civil, tratando da apuração dos juros legais. De fato, por se tratar de norma de ordem pública com impacto direto na fase de liquidação do julgado, sua análise se impõe. O Acórdão deve ser integrado para esclarecer a questão e garantir a segurança jurídica.

Por sua vez, a COOPERATIVA SICOOB aponta a falta de deliberação sobre os pedidos de natureza processual formulados em sede de contrarrazões: a retificação de sua razão social no polo passivo e o direcionamento das intimações. Tais questões, de fato, não foram objeto de análise no Acórdão, configurando omissão que deve ser sanada para garantir a regularidade do trâmite processual e a validade dos atos de comunicação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, para:

a) Sanar a omissão no Acórdão, integrando-o para fazer constar que os juros de mora incidentes sobre a condenação deverão ser apurados em conformidade com o art. 406 do Código Civil e a legislação de regência aplicável ao tempo da liquidação;

b) Sanar a omissão no Acórdão para
DEFERIR
os pedidos formulados pela segunda embargante, determinando à Secretaria que proceda à retificação do polo passivo para que passe a constar
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO SICOOB CONEXÃO
, CNPJ n° 32.430.233/0001-10, e que as futuras publicações e intimações a ela dirigidas sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas Adrielli Riva Pessi (OAB/ES 15.168) e Josilma Cristina Pratti Miotto (OAB/ES 29.341), sob pena de nulidade.

No mais, persiste o Acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)